Tribunal: TJBA
Processo: 8071043-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071043-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DAVID AUGUSTO DE AVELAR e outros

Advogado(s)
:
GEORGE STEFANO SOUZA FRAGA, ANGELA VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança, para reconhecer a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, em razão de pedido administrativo de compensação ainda pendente de análise, determinando efeitos correlatos, como a impossibilidade de cobrança.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido administrativo de compensação tributária, regularmente protocolado e ainda não analisado pela Administração, suspende a exigibilidade do crédito tributário.

III.
Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos aptos à revisão do julgado.

4. O pedido administrativo de compensação configura provocação formal à Administração, enquadrando-se como reclamação ou recurso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, enquanto pendente a análise do pedido de compensação, fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

6. Comprovado nos autos o protocolo regular do pedido administrativo e sua pendência de análise, resta caracterizada a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, legitimando a concessão da segurança.

7. A manutenção da sentença é medida que se impõe diante do amparo legal e da orientação jurisprudencial consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8071043-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Apelados
DAVID AUGUSTO DE AVELAR e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator